Tribunal: TJMT
Processo: 1039334-15.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039334-15.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NOVO TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 10.296.071/0001-37 (APELANTE), CASSIO BOCCHI GARCIA - CPF: 048.181.681-06 (ADVOGADO), ARGO SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 14.868.712/0001-31 (APELADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)
:
NOVO TRANSPORTE LTDA
.

APELADO(S):
ARGO SEGUROS BRASIL S.A.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. NULIDADE DA CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. ENDEREÇO DIVERSO DA SEDE. RECEBIMENTO POR TERCEIRO SEM VÍNCULO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação regressiva de ressarcimento, reconheceu
a
revelia da ré e julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento de R$ 61.775,91, sob o fundamento de validade da citação realizada por via postal em endereço diverso da sede da empresa, com aviso de recebimento assinado por terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é válida a citação de pessoa jurídica realizada em endereço diverso de sua sede, filial ou local de funcionamento; (
ii
) estabelecer se o recebimento da correspondência por terceiro sem vínculo com a empresa autoriza a aplicação da teoria da aparência para convalidar o ato citatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação constitui ato essencial à formação válida da relação processual e à garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo indispensável nos termos do art. 239 do CPC.

A citação de pessoa jurídica exige entrega a representante com poderes de gerência, administração ou a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências, conforme art. 248, § 2º, do CPC.

O envio da carta citatória para endereço que não corresponde à sede, filial ou qualquer estabelecimento da empresa compromete a validade do ato, pois não há vínculo objetivo com a pessoa jurídica citanda.

O simples retorno positivo do aviso de recebimento não comprova a regularidade da citação quando inexistem elementos que demonstrem vínculo do recebedor com a empresa.

A teoria da aparência não se aplica quando a citação é realizada em endereço estranho à pessoa jurídica e recebida por terceiro sem demonstração de vínculo funcional ou representativo.

Precedente da própria Câmara, envolvendo as mesmas partes e o mesmo endereço, reconhece a nulidade de citação idêntica, reforçando a invalidade do ato no caso concreto.

A ciência posterior da parte, evidenciada pela interposição de recurso, não supre a ausência de citação válida nem convalida processo que tramitou à revelia.

A nulidade da citação acarreta a invalidação dos atos subsequentes, inclusive da sentença, impondo o retorno dos autos à origem para regular citação e reabertura do prazo de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A citação de pessoa jurídica é inválida quando realizada em endereço diverso de sua sede ou estabelecimento, sem comprovação de vínculo com a empresa.

O recebimento do aviso de recebimento por terceiro estranho não supre a exigência de citação válida nem autoriza a aplicação da teoria da aparência.

A ausência de citação válida implica nulidade dos atos processuais subsequentes e da sentença, com retorno dos autos à origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 239 e 248, § 2º; CC, art. 786.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível n. 1000855-49.2023.8.11.0009, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 25.02.2025; STJ, REsp n. 1.976.741/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 26.04.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NOVO TRANSPORTE LTDA. - EPP
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento
ajuizada por
AKAD SEGUROS S.A.
, nova denominação de
ARGO SEGUROS BRASIL S.A
,
que
reconheceu
a
revelia da ré, por considerar válida a citação realizada no endereço constante do aviso de recebimento, e julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a demandada ao ressarcimento de
R$ 61.775,91
, acrescido de correção monetária e juros de mora, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a requerida interpôs apelação, suscitando, preliminarmente, a nulidade da citação e, por consequência, da sentença. Alega que o ato citatório foi encaminhado para endereço diverso da sede da empresa, situado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 400, apto. 1007, Edifício Aven Poções, Cuiabá/MT, embora seu endereço empresarial constante do CNPJ e do contrato social seja na Rodovia MT-320, Km 34, Sala A-2, Bairro Residencial Cidade Alta, Colíder/MT.

Sustenta que a mesma questão já foi analisada por esta Câmara, nos autos n. 1000855-49.2023.8.11.0009, em julgamento de relatoria deste Desembargador, no qual se reconheceu a invalidade de citação realizada no mesmo endereço, por não corresponder à sede da empresa nem a local vinculado à pessoa jurídica.

Afirma, ainda, que a citação foi recebida por terceiro estranho à empresa, sem poderes de gerência, administração ou recebimento de correspondência, de modo que não se aplica a teoria da aparência.

Ao final, requer o provimento do recurso para acolher a preliminar de nulidade da citação, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura do prazo para apresentação de contestação.

Aduz, também, a existência de conexão e prevenção. Subsidiariamente, requer o julgamento imediato do mérito, com o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, além da condenação da parte adversa por litigância de má-fé.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso. Defende a validade da citação, a aplicação da teoria da aparência e a manutenção da sentença, argumentando que o aviso de recebimento retornou positivo e que a interposição tempestiva da apelação demonstraria ciência da ré quanto ao processo.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir hipótese de intervenção do referido Órgão.

Recurso
t
empestivo e
p
reparo recursal
devidamente recolhido.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)
:
NOVO TRANSPORTE LTDA
.

APELADO(S):
ARGO SEGUROS BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que
t
rata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
NOVO TRANSPORTE LTDA. - EPP
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento
ajuizada por
AKAD SEGUROS S.A.
, sucessora de
ARGO SEGUROS BRASIL S.A.

Na origem, a parte autora alegou ter efetuado o pagamento de indenização securitária à sua segurada, Companhia Müller de Bebidas, em razão de sinistro ocorrido em 08/07/2021, durante transporte de carga realizado pela requerida, postulando o ressarcimento do valor despendido, com fundamento na sub-rogação legal prevista no art. 786 do Código Civil.

A requerida foi considerada revel, ante a ausência de contestação, e, ao final, sobreveio sentença de procedência, condenando-a ao pagamento de R$ 61.775,91, acrescido de correção monetária e juros de mora, além das verbas sucumbenciais.

Irresignada, a ré interpôs o presente recurso de apelação, no qual suscita, preliminarmente, a nulidade da citação, sob o argumento de que o ato citatório foi realizado em endereço diverso de sua sede, não correspondendo ao local de funcionamento da pessoa jurídica nem ao domicílio de qualquer de suas sócias, tendo sido recebido por terceiro estranho à relação processual, o que teria inviabilizado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta, ainda, que a matéria já foi apreciada por esta Corte em processo envolvendo as mesmas partes (autos n. 1000855-49.2023.8.11.0009), no qual se reconheceu a nulidade de citação realizada no mesmo endereço, circunstância que reforçaria a invalidade do ato praticado nos presentes autos.

Aduz, também, a existência de conexão e prevenção, bem como a necessidade de reconhecimento da nulidade da sentença com retorno dos autos à origem. Subsidiariamente, requer o julgamento imediato do mérito, com o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, além da condenação da parte adversa por litigância de má-fé.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a validade da citação, a aplicação da teoria da aparência e a inexistência de conexão entre as demandas, sustentando, ainda, que a interposição tempestiva do recurso evidenciaria a ciência da parte ré acerca do processo.

Passo a análise recursal.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal, em sede preliminar, consiste em verificar se é válida a citação da pessoa jurídica ré realizada em endereço diverso daquele constante de seu contrato social e de seu cadastro perante a Receita Federal, com recebimento por terceiro não
demonstradamente
vinculado à empresa.

A preliminar merece acolhimento.

Nos termos do art. 239 do Código de Processo Civil, para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do pedido. A citação, portanto, constitui ato essencial à formação da relação processual, sendo instrumento de concretização do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Tratando-se de pessoa jurídica, o art. 248, § 2º, do CPC dispõe que a carta de citação deve ser entregue a pessoa com poderes de gerência ou administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

A validade do ato, nessa hipótese, pressupõe que a diligência tenha sido direcionada a endereço vinculado à pessoa jurídica e que o recebimento tenha ocorrido por pessoa que, ao menos pelas circunstâncias do caso concreto, revele aparência legítima de representação ou responsabilidade pelo recebimento.

No caso dos autos, contudo, verifica-se que a carta de citação foi encaminhada para a Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 400, apto. 1007, Edifício Aven Poções, Cuiabá/MT, endereço que, conforme alegado pela apelante e corroborado pelos documentos mencionados nas razões recursais, não corresponde à sede da empresa, nem a filial, sucursal ou local de funcionamento da pessoa jurídica.

Ao revés, consta dos autos que o endereço da requerida, inclusive informado em documentos societários e cadastrais, situa-se na Rodovia MT-320, Km 34, Sala A-2, Bairro Residencial Cidade Alta, Colíder/MT. Esse dado, aliás, não se apresenta como elemento estranho ao processo, pois o próprio conjunto documental que instruiu a demanda indicava endereço diverso daquele utilizado para a prática do ato citatório.

Também não há demonstração de que a pessoa que recebeu a correspondência, indicada no aviso de recebimento como “Lúcio da Silva Junior”, possuísse qualquer vínculo com a empresa ré, tampouco poderes de gerência, administração ou atribuição para recebimento de correspondências em seu nome.

Nessa moldura, não se mostra possível reputar válida a citação apenas porque o aviso de recebimento retornou positivo.

A validade do ato citatório não decorre automaticamente da assinatura lançada no AR, sobretudo quando a diligência é realizada em endereço diverso da sede da pessoa jurídica e recebido por terceiro sem qualquer comprovação de vínculo com a parte demandada.

Também não se aplica, na hipótese, a teoria da aparência. Embora admitida pela jurisprudência em situações específicas, sua incidência exige que a citação tenha sido realizada em local que guarde relação objetiva com a pessoa jurídica citanda, como sua sede, filial, estabelecimento comercial ou endereço em que ordinariamente receba comunicações.

Ausente tal circunstância, a teoria da aparência não pode servir para convalidar ato realizado em local alheio à empresa e recebido por pessoa estranha à relação processual.

A matéria, inclusive, guarda identidade substancial com a questão examinada por esta Câmara no julgamento da Apelação Cível n. 1000855-49.2023.8.11.0009, também envolvendo as mesmas partes, em que se reconheceu a invalidade de ato citatório direcionado ao mesmo endereço da Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 400, apto. 1007, Edifício Aven Poções, Cuiabá/MT, exatamente por se tratar de endereço diverso da sede da empresa NOVO TRANSPORTE LTDA. - EPP, localizada na Rodovia MT-320, Km 34, Sala A-2, Bairro Residencial Cidade Alta, Colíder/MT.

Naquele julgamento, consignou-se que, não havendo comprovação de que o endereço indicado fosse sede, filial ou sucursal da pessoa jurídica, deveria ser reconhecida a nulidade do ato citatório.
Vejamos:

APELANTE(S): ARGO SEGUROS BRASIL S.A.

APELADO(S): NOVO TRANSPORTE LTDA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA PARA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DECURSO DO PRAZO DO ARTIGO 18 DA LEI 11.442/2007. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral em ação regressiva de ressarcimento de danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve interrupção válida da prescrição pela citação no protesto interruptivo, considerando a citação realizada em endereço diverso do da sede da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interrupção da prescrição exige a citação válida dentro do prazo previsto na legislação processual (art. 240 do CPC/2015 e art. 202, I, do CC/200).

A teoria da aparência não se aplica quando a citação é enviada para endereço diverso do da sede da empresa, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Inexistência de citação válida no protesto interruptivo da prescrição, pois a notificação foi recebida por terceiro estranho aos quadros sociais da empresa e em endereço diverso do da sede.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A interrupção da prescrição não se configura quando a citação é realizada em endereço diverso do da sede da empresa e recebida por terceiro estranho aos quadros sociais da empresa.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 240, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.976.741/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 26/4/2022,
DJe
de 3/5/2022; TJ-MT, AI: 1013094-78.2024.8.11.0000, Rel. José Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 30/07/2024.

(N.U 1000855-49.2023.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 05/03/2025)

A mesma razão de decidir deve ser observada no presente feito. Se o ato de comunicação processual foi encaminhado a endereço já reputado inadequado em julgamento anterior desta Câmara, e se não há comprovação de que o recebedor mantivesse vínculo com a empresa, não se pode afirmar a regular formação da relação processual.

O argumento da apelada no sentido de que a interposição tempestiva da apelação comprovaria ciência anterior da ré quanto ao processo não afasta a nulidade. A ciência posterior da sentença ou dos atos processuais subsequentes não supre a ausência de citação válida, tampouco autoriza a manutenção de processo que tramitou integralmente à revelia da parte que não foi regularmente chamada a juízo.

O prejuízo, ademais, é manifesto. A requerida foi considerada revel, não apresentou contestação e teve contra si proferida sentença de procedência, sem que lhe fosse oportunizado o exercício regular do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, reconhecida a nulidade da citação, impõe-se a anulação dos atos processuais subsequentes, inclusive da sentença, com retorno dos autos à origem para que seja renovado o ato citatório em endereço válido e, após, reaberto o prazo para apresentação de defesa.

No que concerne às demais teses recursais
,
notadamente aquelas relativas à conexão, prevenção, competência, prescrição e alegada litigância de má-fé, verifica-se que seu exame resta prejudicado neste momento processual.

Isso porque o reconhecimento da nulidade da citação compromete a própria formação da relação processual, impondo o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

A apreciação das demais matérias, neste estágio, implicaria indevida supressão de instância, na medida em que tais questões não foram devidamente submetidas ao contraditório em primeiro grau.

Também não se mostra possível o julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC, porquanto ausente a necessária maturidade da causa, uma vez que não houve regular
angularização
da relação processual, com efetiva participação da parte demandada.

Assim, devem as referidas teses ser oportunamente apreciadas pelo Juízo de origem, após a regular citação da requerida e o exercício do contraditório e da ampla defesa.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de nulidade da citação, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja promovida nova citação da parte requerida em endereço válido, com a reabertura do prazo para apresentação de contestação
.

Deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026